Tribunal: TJDFT
Processo: 0762629-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0762629-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO ARAUJO SEPULVEDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERGIO ARAUJO SEPULVEDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 50230196), no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator